Tribunal: TJDFT
Processo: 0707387-40.2020.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-23

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. MOTOCICLETA ANUNCIADA NA OLX. VEÍCULO ADQUIRIDO POR VALOR ABAIXO DO MERCADO SEM DOCUMENTO E COM NÚMERO DE MOTOR RASPADO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA.
1. Responde pelo crime de receptação culposa (art. 180, § 3o, do Código Penal) quem “adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso”.
2. “A observância do dever objetivo de cuidado, isto é, a diligência devida, constitui o elemento fundamental do tipo de injusto culposo, cuja análise constitui questão preliminar no exame da culpa. Na dúvida, no exame daqueles indícios, impõe-se o dever de abster-se da realização da conduta, pois quem se arrisca, nessa hipótese, age com imprudência, e, sobrevindo um resultado típico, torna-se autor de um crime culposo, no caso, de receptação culposa”. (Bitencourt, Cezar Roberto. Código Penal comentado. 9a edição. São Paulo: Saraiva, 2015. pág. 896).
3. Viola o dever objetivo de cuidado e pratica o crime de receptação culposa o acusado que adquire motocicleta anunciada na OLX, supostamente provinda de leilão, por preço (R$1.800,00) abaixo do valor de mercado (R$3.260,00), com o número de motor raspado e sem nenhum documento expedido pela autoridade de trânsito ou pelo responsável pelo suposto leilão.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria de fato típico, ilícito e culpável, e verificada a ausência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, deve o acusado ser condenado pela prática da conduta descrita no art. 180, § 3o, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e provido.